Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante manifeste-se acerca da litigância de má-fé “da administração condominial”, arguida nas contrarrazões de IVONE MARIA DE OLIVEIRA (ID 13360372 – PÁG. 2). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator